Tribunal: TJSP
Processo: 2125751-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de que não é mais necessária a intimação pessoal para o cumprimento da sentença – Inconformismo – Descabimento – Hipótese em que a intimação do devedor é feita através de seu advogado – Desnecessidade de intimação pessoal -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de que não é mais necessária a intimação pessoal para o cumprimento da sentença – Inconformismo – Descabimento – Hipótese em que a intimação do devedor é feita através de seu advogado – Desnecessidade de intimação pessoal - Inteligência do artigo 513, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil – Agravante, ademais, que não pode alegar desconhecimento, pois manifestou-se nos autos, logo após sua intimação para pagamento do débito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125751-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, é agravada IAMARA APARECIDA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125751-02.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125751-02.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
AGRAVADA: IAMARA APARECIDA GARCIA
JUIZ: RODRIGO FERREIRA ROCHA
VOTO No 21.948
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer em fase de Cumprimento de Sentença Decisão que
rejeitou a impugnação apresentada pela executada, sob o
fundamento de que não é mais necessária a intimação pessoal
para o cumprimento da sentença
Inconformismo

Descabimento Hipótese em que a intimação do devedor é
feita através de seu advogado Desnecessidade de intimação
pessoal - Inteligência do artigo 513, parágrafo 2o, inciso I, do
Código de Processo Civil Agravante, ademais, que não pode
alegar desconhecimento, pois manifestou-se nos autos, logo
após sua intimação para pagamento do débito - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Votuporanga,
em Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença, proposta por
IAMARA APARECIDA GARCIA contra COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, que rejeitou
a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de que não é mais
necessária a intimação pessoal para o cumprimento da sentença.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125751-02.2019.8.26.0000 -V
3
multa executada não é devida, pois não houve intimação pessoal para o cumprimento da
obrigação, nos termos as Súmula 410 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento de seu recurso.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
Foi apresentada a contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O
recurso
não
merece
provimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Nesse sentido, é de se considerar que no
cumprimento de sentença, o ato que dá ciência ao réu do prazo para cumprimento da
obrigação e apresentação de eventual impugnação, é a intimação do devedor, feita na
pessoa de seu advogado, tendo em vista que já foi o réu citado na fase de conhecimento.
Conforme disposto no artigo 523, parágrafo 2o,
inciso I, do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as
regras deste Título, observando-se, no que couber e
conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da
Parte Especial deste Código.
§ 2 O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
constituído nos autos;”
A propósito, confira-se o seguinte trecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125751-02.2019.8.26.0000 -V
4
extraído da obra “Curso de Direito Processual Civil, vol. III”, de Humberto
Theodoro Júnior, “Parece-nos, todavia, que não se poderá continuar exigindo
que a intimação do devedor seja sempre obrigatoriamente pessoal. É que, ao
disciplinar o cumprimento das decisões judiciais, o NCPC, a título de
disposições gerais estabeleceu regra para a intimação do devedor, aplicável
genericamente a todas as modalidades obrigacionais, prevendo a possibilidade
de realizá-la 'na pessoa de seu advogado' (art. 513, § 2o, I)” (47a edição,
Editora Forense, 2016, p. 179).
Ademais, ainda que se reconheça o entendimento
consagrado na Súmula no 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, é certo
que, na hipótese dos autos, já foi determinado o cumprimento da sentença, com
imposição de prazo e multa, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil,
sendo que a empresa agravante manifestou-se nos autos, logo após sua intimação para
pagamento do débito pela imprensa oficial, não havendo se falar em desconhecimento
da obrigação e necessidade de intimação prévia para aplicação da astreinte fixada (cfr.
fls. 44, 50/51 e 86/98, dos autos de origem).
Como bem salientado pelo MM. Juiz de 1o Grau:
“Desnecessária a intimação pessoal para cumprimento de sentença, nos casos em que
a executada tem advogado constituído nos autos, como é a hipótese em apreço (S. 410
do C.STJ). O patrono da executada detém poderes para receber intimação. Com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125751-02.2019.8.26.0000 -V
5
condicionar a exigibilidade da multa à intimação pessoal viola a capacidade
postulatória e a própria lógica do poder de representação.
Com tal sentir:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE
APRECIA O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 315/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER OU DE NÃO FAZER. ASTREINTES.
EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO
DO
ADVOGADO.
POSSIBILIDADE.
[...]
2.
A
intimação do devedor acerca da imposição da multa do
art. 461, § 4o, do CPC, para o caso de descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, pode ser feita via
advogado porque: (i) guarda consonância com o espírito
condutor das reformas que vêm sendo imprimidas ao
CPC, em especial a busca por uma prestação
jurisdicional mais célere e menos burocrática, bem como
a antecipação da satisfação do direito reconhecido
judicialmente; (ii) em que pese o fato de receberem
tratamento legal
diferenciado,
não há
distinção
ontológica entre o ato de fazer ou de pagar, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125751-02.2019.8.26.0000 -V
6
que, para este último, consoante entendimento da Corte
Especial no julgamento do REsp 940.274/MS, admite-se
a intimação, via advogado, acerca da multa do art. 475-
J, do CPC; (iii) eventual resistência ou impossibilidade
do réu dar cumprimento específico à obrigação terá,
como consequência final, a transformação da obrigação
numa dívida pecuniária, sujeita, pois, à multa do art.475-
J do CPC que, como visto, pode ser comunicada ao
devedor por intermédio de seu patrono; (iv) a exigência
de intimação pessoal privilegia a execução inespecífica
das obrigações, tratada como exceção pelo próprio art.
461 do CPC; (v) uniformiza os procedimentos,
simplificando a ação e evitando o surgimento de
verdadeiras "arapucas" processuais que confundem e
dificultam a atuação em juízo, transformando-a em
terreno incerto. 3. Assim, após a baixa dos autos à
Comarca de origem e a aposição do "cumprase" pelo
Juiz, o devedor poderá ser intimado na pessoa do seu
advogado, por publicação na imprensa oficial, acerca do
dever de cumprir a obrigação, sob pena de multa. Não
tendo o devedor recorrido da sentença ou se a execução
for provisória, a intimação obviamente não será acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125751-02.2019.8.26.0000 -V
7
do "cumpra-se", mas, conforme o caso, acerca do
trânsito em julgado da própria sentença ou da intenção
do credor de executar provisoriamente o julgado. Em
suma, o cômputo das astreintes terá início após: (i) a
intimação do devedor, por intermédio do seu patrono,
acerca do resultado final da ação ou acerca da execução
provisória; e (ii) o decurso do prazo fixado para o
cumprimento voluntário da obrigação. 4. Embargos de
divergência providos. (EAg 857.758/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
23/02/2011, DJe 25/08/2011)
Soma-se que, conforme informado pela própria
exequente, a executada iniciou espontaneamente o cumprimento de sentença e fez a
ligação da rede de esgoto corretamente, deixando de fazer a ligação da rede de águas
pluviais. Ora, sustentar que é necessária a intimação pessoal quando já foi cumprida
parcialmente a obrigação é, no mínimo, contraditório. Por fim, o ofício encaminhado
à pg. 196 dos autos principais deixa extreme de dúvidas que a Companhia estava bem
ciente da condenação. (cfr. fls. 12/13 do instrumento).
Além disso, a respeito da matéria, “mutatis
mutandis”, confiram-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Intimação pessoal do réu, representado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125751-02.2019.8.26.0000 -V
8
advogada nomeada por convênio entre a Defensoria Pública
e
a
OAB,
para pagamento voluntário do
débito.
Desnecessidade. Possibilidade de intimação da advogada
conveniada por meio da imprensa oficial. Art. 513, § 2o, I, do
Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2177351-
96.2018.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Relator José
Joaquim dos Santos, j. 03/10/2018).
“Agravo de instrumento - Ação de cobrança pelo rito
sumário - Decisão agravada que determinou a intimação da
executada da penhora por carta precatória - Insurgência -
Desnecessidade - Possibilidade da intimação ser feita na
pessoa de seu advogado, nos termos da legislação processual
civil - Precedentes do STJ e desta Câmara - Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
0005565-28.2012.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado,
Relator Morais Pucci, j. 24/04/2012).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO
DEVEDOR NA PESSOA DE SEU PATRONO PELA
IMPRENSA OFICIAL - DECURSO DO PRAZO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125751-02.2019.8.26.0000 -V
9
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO INCIDÊNCIA DE MULTA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - Intimação do devedor
para pagamento voluntário da condenação no prazo de 15
dias, contados da intimação do advogado pela imprensa
oficial - Decurso do prazo para pagamento voluntário Não
ocorrendo o pagamento, o débito será acrescido de multa de
dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez
por cento - Inteligência do art. 523, § 1o, do CPC - Decisão
mantida - Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2162928-34.2018.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, j.
25/10/2018).
Assim, é caso de desprovimento do agravo,
mantendo-se a decisão agravada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator